Tribunal: TJDFT
Processo: 0743284-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA MÁXIMA EFICÁCIA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A fase de cumprimento de sentença, por similaridade ao processo de execução, exige a presença de título líquido, certo e exigível. No caso dos autos, o agravante está obrigado a custear metade das despesas médicas das exequentes, de sorte que a liquidez do título não prescinde da demonstração dos respectivos gastos. Ao requerer o cumprimento de sentença e sem comprovar as despesas, o título carecia de liquidez.
2. Não obstante, vige no processo civil o princípio da instrumentalidade das formas e da máxima eficácia do processo, razão pela qual, mesmo diante da juntada tardia e sem que se revele prejuízo para as partes, não há razões para a extinção do processo. Lado outro, por observância ao contraditório e à ampla defesa, incumbia ao juízo restituir o prazo para o executado impugnar o cumprimento de sentença e, em especial, manifestar-se quanto aos documentos anexados tardiamente.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.